Tribunal: STM
Processo: 7000414-12.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS E PROVAS TESTEMUNHAIS. PREVALÊNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-Soldado, visando à prevalência do voto vencido proferido na Apelação nº 7000198-85.2024.7.00.0000/AM, o qual absolvia o embargante diante da ausência do Termo de Apreensão. O Acórdão embargado manteve a condenação por posse de substância entorpecente em ambiente militar, com base em materialidade e autoria comprovadas por laudos periciais e testemunhos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do Termo de Apreensão configura nulidade apta a comprometer a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM, de modo a fazer prevalecer o voto vencido que absolvia o embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada pelo STF e pelo STM afirma que a ausência do Termo de Apreensão configura mera irregularidade, não gerando nulidade quando a materialidade estiver demonstrada por outros meios de prova admitidos em direito. 4. Os autos apresentam laudos periciais definitivos e preliminares que identificam a presença de THC na substância apreendida, comprovando de forma independente a materialidade delitiva. 5. A cadeia de custódia não é comprometida quando há elementos probatórios convergentes e suficientes para demonstrar a existência e a natureza do entorpecente, como testemunhos e exames toxicológicos regularmente produzidos. 6. A condenação foi firmada com base em provas autônomas e robustas, especialmente depoimentos que confirmam que a substância foi levada pelo acusado ao interior do quartel, circunstância apta a caracterizar a conduta prevista no art. 290 do CPM. 7. Diante da inexistência de vícios capazes de invalidar o julgado originário, impõe-se a manutenção do Acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos rejeitados. Maioria. Tese de julgamento: 1. A ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade e não compromete a materialidade do delito quando comprovada por laudos periciais e demais provas válidas. 2. A cadeia de custódia permanece íntegra quando o conjunto probatório demonstra de forma segura a natureza e origem da substância apreendida. 3. O delito previsto no art. 290 do CPM se configura com a simples posse de substância entorpecente em local sujeito à administração militar, independentemente da quantidade apreendida. Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290; CPPM, art. 439, “e”. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 248.272/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 16.12.2024; STM, Emb. Nul. Inf. nº 7000377-19.2024.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 13.02.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000414-
12.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE
NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, MANTENDO INALTERADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, O ACÓRDÃO RECORRIDO. A MINISTRA
VERÔNICA ABDALLA STERMAN ACOLHIA OS EMBARGOS INFRINGENTES
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, REFORMAVA O
ACÓRDÃO EMBARGADO, E FAZIA PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DA
LAVRA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000198-85.2024.7.00.0000/AM, QUE, POR
ENTENDER ESSENCIAL A JUNTADA DO TERMO DE APREENSÃO PARA A
GARANTIA DA HIGIDEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO, VOTAVA NO
SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR E DE DAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA VERGASTADA, ABSOLVER OS EX-MILITARES
DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO E WALACE WILKER LIMA SILVA, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000414-12.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ALEGADA QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO.
MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR
LAUDOS PERICIAIS E PROVAS TESTEMUNHAIS. PREVALÊNCIA DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da
União, em favor do ex-Soldado, visando à prevalência do voto vencido
proferido na Apelação nº 7000198-85.2024.7.00.0000/AM, o qual absolvia o
embargante diante da ausência do Termo de Apreensão. O Acórdão embargado
manteve a condenação por posse de substância entorpecente em ambiente
militar, com base em materialidade e autoria comprovadas por laudos periciais e
testemunhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do Termo de
Apreensão configura nulidade apta a comprometer a materialidade do delito
previsto no art. 290 do CPM, de modo a fazer prevalecer o voto vencido que
absolvia o embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada pelo STF e pelo STM afirma que a ausência do
Termo de Apreensão configura mera irregularidade, não gerando nulidade
quando a materialidade estiver demonstrada por outros meios de prova
admitidos em direito.
4. Os autos apresentam laudos periciais definitivos e preliminares que
identificam a presença de THC na substância apreendida, comprovando de
forma independente a materialidade delitiva.
5. A cadeia de custódia não é comprometida quando há elementos probatórios
convergentes e suficientes para demonstrar a existência e a natureza do
entorpecente, como testemunhos e exames toxicológicos regularmente
7000414-12.2025.7.00.0000
40001379140 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

produzidos.
6. A condenação foi firmada com base em provas autônomas e robustas,
especialmente depoimentos que confirmam que a substância foi levada pelo
acusado ao interior do quartel, circunstância apta a caracterizar a conduta
prevista no art. 290 do CPM.
7. Diante da inexistência de vícios capazes de invalidar o julgado originário,
impõe-se a manutenção do Acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados. Maioria.
Tese de julgamento:
1. A ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade e não
compromete a materialidade do delito quando comprovada por laudos periciais
e demais provas válidas.
2. A cadeia de custódia permanece íntegra quando o conjunto probatório
demonstra de forma segura a natureza e origem da substância apreendida.
3. O delito previsto no art. 290 do CPM se configura com a simples posse de
substância entorpecente em local sujeito à administração militar,
independentemente da quantidade apreendida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290; CPPM, art. 439, “e”.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 248272/DF, Rel. Min. Cristiano
Zanin, j. 16.12.2024; STM, Emb. Nul. Inf. nº 7000377-19.2024.7.00.0000, Rel.
Min. Celso Luiz Nazareth, j. 13.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado,
opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo inalterado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o Acórdão recorrido.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
7000414-12.2025.7.00.0000
40001379140 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do ex-Soldado do Exército DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação
nº 7000198-85.2024.7.00.0000 que, por unanimidade, decidiu conhecer e, por maioria,
decidiu negar provimento aos recursos do Ministério Público Militar e da Defesa, para
manter inalterada a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
dava provimento parcial ao apelo do Ministério Público Militar e dava provimento ao apelo
defensivo, reformava a sentença vergastada, e absolvia os ex-militares DIEGO FERREIRA
DO NASCIMENTO e WALACE WILKER SILVA LIMA, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. ART. 290 DO
CPM. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. LESÃO OU AMEAÇA A BENS
JURÍDICOS TUTELADOS ANTE A ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DO
TERMO
DE
APREENSÃO.
MERA
IRREGULARIDADE.
MACONHA
ONTOLÓGICA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA A QUO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA.
Confere-se ao porte de substância entorpecente a natureza de crime de perigo abstrato, não se
exigindo que o efeito danoso venha, efetivamente, a ocorrer.
A constatação de ínfima quantidade de substância entorpecente em poder do acusado, em
ambiente militar, não é capaz de refutar a tipicidade da ação criminosa. Ademais, sequer há
previsão no ordenamento jurídico que indique a quantidade de droga apta a ensejar lesão aos
valores e aos princípios atinentes à vida militar.
A norma penal incriminadora, insculpida no art. 290 do CPM, não contraria a CF/88,
tampouco os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, uma vez que a legislação
castrense tutela bens jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna, razão pela qual
trata a questão da substância entorpecente com maior rigor no meio militar do que no âmbito
civil.
Relevante ressaltar que, independentemente da quantidade de substância entorpecente
identificada em poder do agente, em local sujeito à Administração Militar, resta configurada a
consumação do delito, bastando, apenas, a comprovação de que no material apreendido
conste da presença da substância de THC – Tetrahidrocanabinol, afastando-se, desta forma, a
tese da maconha ontológica.
O STF e o STM estão em harmonia no que tange à ausência de obrigatoriedade do termo de
apreensão de droga. Segundo esses tribunais tal exigência configura mera irregularidade e
não enseja a nulidade da condenação, quando restar demonstrado no transcorrer da
persecução penal que a decisão condenatória se pautou em outros elementos de prova.
O conjunto probatório é farto, não existindo nenhum elemento em condições de afastar a
comprovação dos fatos ilícitos imputados aos réus.
7000414-12.2025.7.00.0000
40001379140 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelo desprovido. Decisão por maioria.
(Processo n° 7000198-85.2024.7.00.0000, evento 35)
O Acórdão relatado pelo Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI foi
publicado no Sistema e-Proc em 10/5/2025.
A Defesa teve a sua intimação eletrônica confirmada em 29/5/2025. No dia
2/6/2025, opôs os presentes Embargos.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da lavra da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, para quem
“(...) Pelo exposto, por entender essencial a juntada do Termo de Apreensão para a garantia
da higidez do conjunto probatório, votei vencida no sentido de dar provimento parcial ao
Apelo do Ministério Público Militar e de dar provimento ao Apelo defensivo para,
reformando a Sentença vergastada, absolver os ex-militares DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO e WALACE WILKER LIMA SILVA, com fundamento no art. 439, alínea "e",
do CPPM. (...)”.
Em Decisão de 12/6/2025, admiti o presente Recurso por estarem satisfeitos os
seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou “pelo
conhecimento destes Embargos Infringentes, e, no mérito, pronuncia-se pela rejeição”.
É o Relatório.
VOTO
Os Embargos Infringentes cumprem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do ex-Soldado do Exército DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação
nº 7000198-85.2024.7.00.0000 que, por unanimidade, decidiu conhecer e, por maioria,
decidiu negar provimento aos recursos do Ministério Público Militar e da Defesa, para
manter inalterada a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O cerne do presente recurso cinge-se na pretensão defensiva de fazer prevalecer
o entendimento minoritário esposado na Declaração de Voto-Vencido da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que dava provimento parcial ao
apelo do Ministério Público Militar e dava provimento ao apelo defensivo, reformando a
sentença vergastada, e absolveu os ex-militares DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO e
WALACE WILKER SILVA LIMA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
7000414-12.2025.7.00.0000
40001379140 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Explica a Defesa que para a configuração do crime descrito no art. 290 do CPM
é necessário comprovar a materialidade da conduta, que está faltante, uma vez que não consta
presente nos autos o Termo de Apreensão, caracterizando quebra da cadeia de custódia e
ensejando a reforma do Acórdão e a subsequente absolvição do Acusado por falta de provas.
Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, não há reparos a serem
feitos no Acórdão vergastado, o qual deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
De acordo com os autos, a materialidade delitiva se encontra cabalmente
comprovada por meio do Laudo Pericial nº 0043/2022/NQF/ILC/POLITEC/RO – Exame
Preliminar; e, principalmente, pelo Laudo Pericial nº 49/2022/NQF/ILC/POLITEC/RO -
Exame Químico - Toxicológico Definitivo, emitido pela Secretaria da Segurança, Defesa e
Cidadania - Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que identificou a presença do
“Tetrahidrocanabinol” (THC) encontrado na substância que estava na carteira do então
militar (evento nº 46/doc. 2/fls. 1 a 3, do APF nº 7000011-76.2022.7.12.0012).
Ainda que tenha sido levantada a quebra de cadeia de custódia pela falta do
Termo de Apreensão, é de entendimento tanto do STF quanto do STM, que a ausência do
Termo de apreensão da droga encontrada com o infrator configura apenas mera irregularidade
e não dá ensejo à nulidade da condenação, quando restar demonstrado ao longo da marcha
processual que a decisão condenatória se pautou em outros elementos de prova em direito
admitidas.
Precedentes do STF e STM:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO
PELO CRIME DE PORTE DE DROGA EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR (ART . 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM). ALEGAÇÃO DE
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA
DAS CARACTERÍSTICAS E DA QUANTIDADE DA DROGA NO TERMO DE APREENSÃO
DE SUBSTÂNCIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMENTE A CONDENAÇÃO .
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS.
INVOCAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 635.659/SP (TEMA 506) NESTE AGRAVO
REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO ADMITIDA . INVIABILIDADE DE
APLICAÇÃO DAQUELE ENTENDIMENTO AO CASO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I .Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com
a aplicação de sursis pelo prazo de 2 anos, em razão da posse de droga em ambiente sujeito à
administração militar (art. 290 do CPM). II . Questão em discussão 2. Saber se a não
descrição pormenorizada das caraterísticas e da quantidade de droga no Termo de Apreensão
de Substância compromete a comprovação da materialidade e da autoria do crime. III. Razões
de decidir 3 . A decisão impugnada está em sintonia com o entendimento do Supremo
Tribunal Federal – STF, no sentido de que a ausência de auto de apreensão da droga ou
mesmo a descrição pormenorizada da substância apreendida, como no caso, é mera
irregularidade, quando demonstrada a materialidade delitiva por outras provas produzidas
no curso da instrução criminal. 4. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são
suficientes para se concluir pela higidez do conjunto probatório e, por consequência, pela
condenação do paciente. Entender diversamente implicaria revolvimento de material fático-
probatório, o que é inviável na via do habeas corpus . 5. A invocação da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 635.659/SP, julgado sob a
sistemática da Repercussão Geral (Tema 506), somente neste agravo regimental, além de
constituir indevida inovação recursal não admitida pela jurisprudência do STF, é descabida,
7000414-12.2025.7.00.0000
40001379140 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

uma vez que, naquele precedente, este Tribunal analisou o porte de drogas para consumo
pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n .
11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de
cannabis sativa para uso pessoal. 6. No caso sob exame, discute-se a condenação do paciente
em razão da posse de droga em ambiente castrense, crime previsto no art . 290 do Código
Penal Militar. Com efeito, considerando o princípio da especialidade, é inviável a aplicação
analógica do entendimento firmado pelo STF no RE 635.659/SP. Outros julgados no mesmo
sentido . IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - HC: 248272 DF, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 16/12/2024,
Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-
2024 PUBLIC 07-01-2025)(Grifos Nossos).

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. NÃO COMPROMETIMENTO DA
MATERIALIDADE DELITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A ausência de
formalização do Termo de Apreensão ou do Laudo Definitivo não possui o condão, por si só,
de macular a idoneidade da cadeia de custódia. 2. Jurisprudência majoritária no âmbito da
justiça castrense. 3. Manutenção da condenação. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão
por maioria.
(STM – Emb Nul Inf n° 7000377-19.2024.7.00.0000, Relator.: Min . CELSO LUIZ
NAZARETH, Data de Julgamento: 13/02/2025, Data de Publicação: DJe 28/02/2025)(Grifos
Nossos).
Como visto na jurisprudência supra, a mera irregularidade na confecção do
Termo de apreensão da droga, ou, até mesmo, a ausência de formalização desse documento,
não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de custódia.
Além disso, se verifica na Sentença e no Acórdão que a condenação se deu
pelas revelações trazidas pelas testemunhas, confirmando os fatos descritos na Denúncia, no
sentido de que a substância foi levada pelo acusado para dentro do quartel e lá encontrada
dentro de seu armário.
Dessa forma, não há possibilidade de se afastar a condenação pela conduta de
adentrar aos domínios da Administração Castrense com substância entorpecente, tampouco
de absolvê-lo do crime por falta de provas.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo inalterado, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379140v14 e do código CRC 277d6759.
7000414-12.2025.7.00.0000
40001379140 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 18/12/2025, às 15:46:43
7000414-12.2025.7.00.0000
40001379140 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000414-12.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000198-85.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual de 1º a 4 de dezembro de 2025, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria
Pública da União, atuando em favor do ex-Soldado do Exército DIEGO FERREIRA DO
NASCIMENTO, contra o Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 7000198-
85.2024.7.00.0000, na parte em que este Tribunal, por maioria, decidiu negar provimento aos
recursos do Ministério Público Militar e da Defesa, para manter inalterada a sentença que
condenou o embargante e outro à pena de 1 (um) ano de reclusão, com a concessão do sursis.
3. A divergência foi apresentada pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que dava provimento ao apelo defensivo, reformando a
sentença vergastada, e absolvia os ex-militares Diego Ferreira do Nascimento e Walace
Wilker Silva Lima, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
4. De acordo com a imputação, o embargante e o outro sentenciado foram
denunciados porque guardavam e traziam consigo substância entorpecente (maconha) nas
dependências do 5º Batalhão de Engenharia de Construção, em Porto Velho/RO.
5. Porém, o voto vencido declarado na mencionada Apelação nº 7000198-
85.2024.7.00.0000 acolheu, com acerto, a tese defensiva quanto à quebra da cadeia de
custódia pela ausência do Termo de Apreensão da substância nos autos. Isso porque essa
falha não constituiria mera formalidade, mas um vício insanável que compromete a higidez e
a idoneidade da prova material.
6. Nesta assentada, ousei divergir do eminente Ministro Relator, o qual votou no
sentido de rejeitar os presentes Embargos para manter o Acórdão embargado, por entender
que a ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade.
7.
Da análise do Auto de Prisão em Flagrante nº
700011-
76.2022.7.12.0012/AM, verifica-se que o material suspeito (0,07g e 0,31g de massa bruta e 5
folhas de papéis ultrafinos) teria sido apreendido e enviado à Superintendência de Polícia
Técnico-Científica/ Instituto Laboratorial Criminal em Porto Velho/RO, onde foram
produzidos o Laudo Pericial nº 0043/2022/NQF/ILC/POLITEC/RO - Exame Preliminar
(evento 1, fl. 46, do APF) e o Laudo nº 49/2022/NQF/ILC/POLITEC/RO.
8. Não obstante, os autos não foram instruídos com o Termo de Apreensão da
substância apreendida, o que fortaleceu a tese defensiva sobre a quebra da cadeia de
custódia, pois tal omissão viola o art. 248 do CPPM e compromete a rastreabilidade da
prova, impedindo a certificação de que a substância periciada (Cannabis sativa L.)
7000414-12.2025.7.00.0000
40001379570 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corresponde, inequivocamente, àquela supostamente encontrada com o embargante. A
inexistência do documento que inaugura a custódia do vestígio não configura "mera
irregularidade administrativa", mas sim vício insanável que contamina a integridade
probatória e o devido processo legal.
9. A falha estatal impede o controle epistêmico da prova pela Defesa, agravada
pelo exaurimento da substância (farelo) na perícia, inviabilizando a contraprova. A dúvida
razoável sobre a origem e a integridade da prova material fulmina a comprovação da
materialidade delitiva do art. 290 do CPM. Diante da fragilidade do acervo probatório,
impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
10. Foi nesse sentido que adotei como razão de decidir os fundamentos do voto
vencido declarado pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Evento 37 da Apelação nº 7000198-85.2024.7.00.0000), cabendo a absolvição do
embargante e do ex-militar WALACE WILKER LIMA SILVA com fundamento no art. 515
do CPPM:
Efeito extensivo
Art. 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se
fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
Por essas razões, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes opostos
pela Defensoria Pública da União para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o
voto divergente da lavra da eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, que, nos autos da Apelação nº 7000198-85.2024.7.00.0000/AM, por
entender essencial a juntada do Termo de Apreensão para a garantia da higidez do conjunto
probatório, votava vencida no sentido de dar provimento parcial ao Apelo do Ministério
Público Militar e de dar provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença
vergastada, absolver os ex-militares DIEGO FERREIRA DO NASCIMENTO e WALACE
WILKER LIMA SILVA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 4 de dezembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379570v3 e do código CRC b71bbf91.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 16/12/2025, às 20:01:13
7000414-12.2025.7.00.0000
40001379570 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR